Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DÉPOSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112 STJ. ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
1. É prevista a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, desde que efetuada a caução em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151 do CTN, aplicado pelo magistrado por analogia.
2. Embora não haja previsão legal expressa para a suspensão da exigibilidade de créditos não-tributários, considerando que a Lei de Execuções Fiscais não os distingue para efeito de sua aplicação, a aplicação analógica do CTN e da Súmula 112 do STJ é plenamente justificável para que se estenda aos créditos não-tributários a possibilidade de suspensão da exigibilidade, desde que preenchida a exigência legal de depósito em dinheiro do montante integral.
3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é decorrência inarredável do pedido do autor de obstar sua inscrição no cadastro de dívida ativa, guardando estrita correlação entre o pedido formulado pelo autor, a causa de pedir e os fundamentos da decisão.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.